Tribunal: TJPA
Processo: 0805035-09.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805035-09.2021.8.14.0000

REQUERENTE: MATHEUS SENNA DA SILVA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO, TRANSITADA EM JULGADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL).

PRELIMINAR DE NULIDADE DO TERMO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL NA DELEGACIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DAS MAJORANTES DE 1/2 PARA 1/3. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO E RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da revisão criminal, julgando-a improcedente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805035-09.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: TUCUMÃ

REQUERENTE: MATHEUS SENNA DA SILVA

ADVOGADO: RINALDO RIBEIRO MORAES – OAB/PA Nº 26.330

REQUERIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de revisão criminal proposta por
Matheus Senna da Silva
, com fulcro nos artigo 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, a fim de rever decisão condenatória proferida pelo MM. juízo de Direito da Vara Única de Tucumã, que imputou às penas de 21 (vinte e um) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, e de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, inciso I, II e V do Código Penal, em concurso formal impróprio.

Na petição inicial (Id.

5294934) o requerente apresenta como causa de pedir o fato de a sentença condenatória estar contrária à evidência dos autos, bem como se fundar em documentos e exames comprovadamente falsos, e como pedidos: preliminarmente, na nulidade do termo de reconhecimento fotográfico e pessoal na delegacia e, no mérito, a absolvição por ausência de provas quanto à autoria delitiva ou absolvição do crime de roubo em relação à vítima Raimundo dos Santos, na forma do art. 386, inciso I e IV, do CPP.

Ainda, subsidiariamente, pleiteia a reforma da pena basilar ao mínimo legal, decote da majorante do uso de arma de fogo e, ao final, a aplicação de 1/3 (um terço) nas causas de aumento de pena. Requer, por derradeiro, a aplicação do concurso formal próprio e, em caso de aumento de pena, seja aposta a fração mínima de 1/6 (um sexto).

Documentação anexa (Id. 5294935 e ss.).

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito.

Indeferi o pedido liminar.

Instada a Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, foi ela pelo não conhecimento da presente ação e, no mérito correlato, pela improcedência
(Id.

5710820).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do Regimento Interno desta Corte.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A revisão criminal “é uma ação penal de natureza constitutiva e
sui generis
, de competência originária dos tribunais, destinada a rever, como regra, decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev.e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Presentes os pressupostos e condições de admissibilidade, dou, então, conhecimento ao feito.

1-

PREMILINAR. NULIDADE DO TERMO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL NA DELEGACIA.

O requerente pleiteia a nulidade do seu reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase investigativa, sob a alegação de que foi desrespeitado o art. 226, do CPP. De pronto, não acolho a preliminar. Explico.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as formalidades definidas no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal não caracterizam providências de natureza obrigatória, mas facultativas, razão pela qual a nulidade decorrente de eventual inobservância exige a demonstração de prejuízo ao acusado.

Segundo depreendo dos autos, o reconhecimento perante à autoridade policial foi ratificado em juízo, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

Para mais fundamentar:

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação do título condenatório mediante revisão criminal. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVAS – EXAME – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco importando que direcione à análise de fatos e provas. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Lastreada a condenação em elementos de convicção existentes no processo, considerados depoimentos prestados perante a autoridade policial e em Juízo, mostra-se imprópria a absolvição por falta de provas.
RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES. As formalidades definidas no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal não caracterizam providências de natureza obrigatória, mas facultativas, razão pela qual a nulidade decorrente de eventual inobservância exige a demonstração do prejuízo.
ROUBO – CAUSA DE AUMENTO – CONCURSO DE PESSOAS. A incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas não exige a identificação de todos os envolvidos, revelando-se suficiente a demonstração de haver sido o delito praticado por duas ou mais pessoas. ROUBO – ARMA DE FOGO – PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal – redação anterior à Lei nº 13.654/2018 – prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada. ROUBO – CAUSA DE AUMENTO – PERCENTUAL. O percentual da causa de aumento de pena versada no artigo 157, § 2º, do Código Penal situa-se no âmbito do justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.

(HC 163566, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268

DIVULG 05-12-2019

PUBLIC 06-12-2019) (grifei)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.

RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. RECOMENDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA.

MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

"
A jurisprudência desta Corte Superior entende que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova"
(HC 278.542/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 18/08/2015).

(...)

(RHC 99.769/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018) (grifei)

(...)

No que tange à ilegalidade do reconhecimento fotográfico, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021)
. No presente caso, a Corte de origem consignou que existem provas cabais de que todos os ex-funcionários da Vigilância Sanitária reconhecidos estiveram presentes no estabelecimento da vítima, pelo menos uma vez (e-STJ fls. 9827).

Dessa forma, tendo sido comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento fotográfico e outras provas, não há como afastar a condenação.

Assim, ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe
(AgRg no HC 608.756/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 19/10/2020).

(...)

(AgRg no AREsp 1764654/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021) (grifei)

2-

MÉRITO

2.1- DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS E/OU INEXISTÊNCIA DO CRIME DE ROUBO CONTRA A VÍTIMA RAIMUNDO DOS SANTOS.

Em que pese a alegação da defesa de insuficiência probatória e/ou inexistência do crime de roubo contra à vítima Raimundo dos Santos, a materialidade e autoria dos delitos em questão estão comprovadas, como bem demonstrou o juízo de 1º e ratificou este 2º grau
(Ids
.
5294 - Págs.2 a 8 e 5295122- Págs. 2 a 10
),

in verbis
:

SENTENÇA

MATERIALIDADE

A materialidade dos crimes de roubos está consubstanciada por boletins de ocorrências da Polícia Civil, às, fls. 45 e 53, relatório policial, às fls. 73/75, bem como, pelo depoimento das vítimas e dos acusados.

Dessa forma, verifico a presença da materialidade da conduta descrita na inicial acusatória, verificando-se a existência do cometimento de mais de um delito (três roubos) por meio de condutas, praticadas contra as seguintes vítimas: LUIS GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS, CLEUBES BARBACENA DE DEUS e RAIMUNDO DOS SANTOS, mormente pelo fato de ter sido ofendido patrimônios distintos, isto é, patrimônio de vítimas diferentes.

AUTORIA

Com relação à autoria e a responsabilidade penal dos acusados, necessário se faz o cotejo dos fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.

As vítimas dos crimes, em seus depoimentos extrajudicial e judicial, apontam os acusados como sendo os autores dos fatos, auto de reconhecimento de pessoa e fotografias de fls. 17/19.

Com base nessa premissa, percebe-se que o cenário dos fatos foi fielmente reconstruído pelos relatos colhidos pelas vítimas: LUIS GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS, CLEUBES BARBACENA DE DEUS e RAIMUNDO DOS SANTOS.

Repisa-se que em juízo, as vítimas foram uníssonas ao reconhecer todos os acusados como autores dos delitos de roubo, conforme fls. 182/184. Vejamos os depoimentos infratranscritos em sede processual.

1 – Vítima LUIZ GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS

relata que:

Eles entraram na minha casa, estava eu, meus filhos e minha mãe, anunciaram assalto, todos armados, por volta de oito e meia, nove horas, eles que abriram o portão, tava fechado e eles entraram, eles nos renderam, colocaram dentro de um quarto, me questionou se eu tinha arma, joias, e ficou por volta de quarenta e cinco minutos, uma hora, pegaram todos os pertences de valores, colocaram no meu carro, me bateram também, deram cinco tapas no rosto porque queriam que eu desligasse o rastreador do veículo, e veículo eu não sei como desligar, se desliga, e através desta informação, eles me agrediram, mas mesmo assim, acabaram levando o veículo com todos os pertences de valores que estavam dentro da casa; eles levaram o sistema de câmaras, eles fazem um chupa-cabra, pegam uma bateria e dá um choque no portão eletrônico, aquele do interfone, e o pino destrava, eu creio que tenha sido desta forma que eles conseguiram entrar; eu tive a informação que eu estava sendo monitorado há uns quinze dias, a informação foi me dada por terceiros, um vizinho que fazia caminhada todo dia, ele ligou os fatos, tinha monitoramento de guarda na minha rua que começava a partir das nove horas da noite, e eles ficavam monitorando das seis e meia da tarde até oito e meia, o vizinho fazia caminhada.. ... eles subtraíram televisão, bicicleta, som, roupas, celulares, o que tinha de valor na casa, a camionete, eles levaram aproximadamente vinte mil reais, fora a camionete, que vale aproximadamente em cento e setenta
mil reais; os três estavam com armas de fogo, eu vi duas pistolas, arma preta e um revólver também.. ...os bens foram parcialmente recuperados, quando eu peguei o carro, tinha umas coisas que não estavam dentro; no outro dia que eles me roubaram, eles roubaram um amigo, lá em Ourilândia, levou a camionete dele, na cidade, mesmo modo operandi, as características das pessoas eram as mesmas, e esse carro foi pego em Xinguara com eles; o meu carro foi recuperado no outro dia do assalto, através do rastreador do veículo, eu consegui pegar a trajetória do carro através deste relógio aqui, esse relógio tem GPS, então marcou a trajetória, eles tiveram levado esse relógio também, a trajetória se iniciou pela BR sentido Xinguara, em Xinguara eles pegaram atalho e já saíram em Rio Maria e dentro de Rio Maria, o carro bloqueou, por volta das três e meia da manhã, por volta das sete e meia horas, eu já tava lá, e tive informação também que tinha mais gente dando apoio, eu tive a filmagem porque o carro tava na reserva e eles abasteceram em Ourilândia; tinha uma camionete branca e um Fox prata e tinha mais uma moto também.. eu vi eles depois da prisão, fiquei numa sala em Xinguara que tem vidro fumê, eles ficaram do lado de fora e reconheci eles como sendo as pessoas; eu fui constrangido só na véspera, no dia dos fatos porque seu eu fizesse algum procedimento, eles teriam como me localizar, se fosse procedimento policial, que eles voltavam, que eles já tinham minha rotina, tudo; eu tenho dois filhos, um de sete anos e outro de três anos, o meu filho mais velho ficou com sequelas emocionais, muito inseguro, tanto que tive que contratar segurança pra minha casa, agora recentemente, eu tive que comprar outra casa, sair de lá, não dá pra ficar mais lá, tô com a casa à venda, minha rotina mudou totalmente... ...eu viajo muito, trabalho muito e praticamente com segurança particular em casa para eu viajar... ...eles me agrediram na frente do meu filho, cinco tapas na cara, eles ameaçaram minha mãe de morte; conheço Raimundo Santos, da Belo Monte, vaqueiro do Cleubes Barbacena de Deus, eu tive conhecimento que parece que eles foram vítimas também, em Xinguara, ele relatou que foi na fazenda, pegaram os trabalhadores deles, e o proprietário da fazenda chegou umas duas horas depois, e pegaram ele também, eles ficaram lá na fazenda das sete até o outro dia, depois vieram aqui na cidade, roubaram Jet-ski, camionete dele e outras coisas... ...parece que ele não conseguiu recuperar a camionete e o jet-ski, parece que lá foi antes do dia do assalto na minha residência, poucos dias antes, a gente percebeu que eles tinham a rotina de todo fim de semana vir aqui fazer, foram uns três finais de semana seguidos, já tinham os alvos pré-definidos... ...tinham cinco indivíduos na minha casa.. .. grifo nosso

2 – vítima RAIMUNDO DOS SANTOS:

Eu fui vítima, nóis tava trabalhando, primeiro, eles pegaram minha mulher, meu irmão, na fazenda.. o dono da fazenda é o Cleubes, ai pegaram os tratoristas que tavam na frente da casa, era uma faixa de duas e meia horas pra três horas da tarde; eles me pegaram era umas sete da noite, eu tava numa carroça, fazendo acero no fundo, com a roçadeira,; eles obrigaram o vaqueiro a ir atrás de mim... ...eu atrasei, ai veio a camionete atrás de mim com o vaqueiro dentro, eles tavam tudo presos, amarrados, eu vi aquela camionete com o farol em cima da ponte, baixou o farol... ... pulou dois, um com máscara e outro sem máscara, com as armas tudo em cima de mim, desce desse cavalo!!!! Solta isso ai!!!!, ai eu falei não, não posso soltar assim não, o animal é meu, não era da fazenda não, ai eles perguntaram se eu não tava com medo e eu disse que não, medo do quê? Quando eles desceram com as armas, eu pensei que era a polícia, mas na hora que eu vi mascarado, eu vi que era bandido, ainda deixaram eu tirar a carroça... ...botaram a arma na minha costela e me levaram pra sala, eu cheguei lá e tava todo mundo lá, minha mulher, os peão.. ...tinha mais dois tratoristas trabalhando na mata, eles perguntaram se tinha mais gente e eu disse que não, eu não ia dizer que tinha um pessoal.. ..só que eles chegaram e aí o Ezequiel, que é um tratorista novo, de uns trinta anos, quando eles apontaram a arma na cara dele, ele fez assim, afastando a arma e falou tira essa arma da minha cara, e então o outro já veio e bateu na cabeça dele, ai ele rastou e falou que nada, bandido, bota a mão pra trás, ligeiro, ligeiro.. .. ...tinha um outro, velho.. ...ele cagou na roupa, que escorregou na botina, com medo de apanhar, ai levaram eles, amarram eles e colocaram lá perto de nóis.. ...eles viram que eu não tava com medo e disse sai desse canto ai e vai lá para aquele canto, lá no fundo!!!; era um pia de sal, quente que só fogo, era obrigado ir, como eu que tu não vai com uma trezentos e oitona na cara, vai.. ..minha mulher disse que queria ir ao banheiro, levaram ela pra lá.. ...eles mataram um porco, tava cortando de qualquer jeito, para comer, tavam com fome, eles tavam fumando droga, bebendo pinga, tudo doido, ai minha mulher disse rapaz, céis mataram esse porco e não vão nem aproveitar direito.., ai eles meteram a mão na cara dela... tinha um na porta com arma na mão.. ...eu tava numa coceira, daquele capim, é muito covardia... ...preciso tomar banho, sem jantar... ..e eles falaram leva eles pra banhar, leva eles, leva esse aleijado aí também, se o aleijado não der conta de ir ligeiro, ele leva nas costas, ai eu disse que não era assim não, que eles sabiam que ele era de môleta, doente, duas pernas quebradas, devagarzinho, não tinha como andar correndo.. eu pensei em fugir, mas tinha minha mulher, meu irmão, e eles falaram que se saísse um, eles matavam os outros, e matavam mesmo, eles tavam em dez homem, duas camionete e tudo armado, como é que não mata?? ...eles pegaram os celulares, pegavam os chips, faziam assim (mordiam) e jogavam no mato, eles disseram, nós não quer seu aparelho, a gente quer o teu patrão, aquele bandido, ele chegou umas dez e meia da noite mais a namorada, e nóis lá, trancado.. ...pegaram dele quinhentos reais que tinha na carteira, um cheque de cinquenta e três mil.. ..eles jogaram o cheque fora... ...ai pegaram ele e colocaram com nóis, ficaram dois com nóis, nóis tudo marrado, dois armados, ai marram a namorada dele, igual minha mulher, com as mãos pra trás.. ..eu falei para eles não forçarem meu braço não para não quebrar.. ...marram minhas mãos nos pés, marram com a cara deitada para ao chão... ...levaram a camionete do patrão, um contêiner com mil litros de óleo, cordão de ouro, grosso, pulseira, relógio, um valor de quarenta a sessenta mil, levaram o jet-ski, quebraram o celular dele, levaram a televisão, roupa, calçados, não recuperou nada, nem a camionete.. ...eu fui lá reconhecer eles, em Xinguara, os três que tavam preso.. Eles ameaçaram nóis de morte, que se nóis viesse na delegacia, fazer queixa, eles iriam voltar lá e matar, e eles falaram que ia voltar aqui, e que eles iriam levar gado.. ...botaram um enforca gato no meu patrão, algemaram ele com as mãos pra trás, furaram ele assim (no pescoço) com uma faca... ...na hora lá que eles chegaram, eles chegaram em cinco e os outros na estrada, o patrão entrou e ele entraram atrás, lá tinha dez homens... ...levaram os pertences do patrão... tem um gordinho mais baixo, forte, ele foi o primeiro a chegar no meu patrão, é um dos que eu reconheci lá em Xinguara, tem um mais alto, que é o que dirigia a camionete... carregaram as coisas do patrão aqui, na rua, de lá, da sede da fazenda não, não carregaram nada.. eles foram pra lá, marraram nóis pra pegar ele lá, e ele foi chegou lá umas dez e meia da noite porque ele tinha que ir, quando ele chegou pra entrar pra sede, ele já foi atacado, dentro da camionete, antes de sair.. trouxeram ele pra cá, pra cidade, onde pegaram os pertences dele daqui.. ..durou das duas da tarde até cinco horas da manhã do dia seguinte... ...eles foram presos e dentro do interior do veículo havia dois revólveres de calibre 38 e tinha uma trezentos e oitenta também, eu fiz foi ver, eu reconheci sem sombra de dúvidas como sendo os meliantes que roubaram a fazenda do patrão, Cleubes Barbacena.. não havia dúvida.

3 – vítima CLEUBES BARBACENA DE DEUS:

Fui vítima, cheguei na fazenda, era quase dez horas da noite, quando eu entrei com a camioneta assim (curva), eu já fui abordado com uma lanterna e uma arma, já mandaram eu não olhar, colocaram uma pistola na minha cabeça.. tava eu e uma menina... ..botaram uma camisa na minha cabeça, isso assim, depois de umas duas horas de tortura, ele botam ferro e fogo, né?, no momento que eu tava ali, eu pensei tô morto, uma pressão psicológica grande demais, ...ai me trouxeram pra rua, eles foram pra rua e me deixaram marrado e ficou um vigiando meus funcionários lá, ai levaram... .... eles queriam mesmo era dinheiro, levaram mesmo jet-ski, a Amarok, minhas pulseiras e cordão, televisão, relógio.. ...óleo diesel que tava na camionete... ...me agrediram com uma coronhada aqui na cabeça, começaram a cortar meu pescoço com uma faca, me ameaçando, e joelhada no peito... ...ameaçam a gente de morte todo tempo, e também se a gente realizasse a ocorrência... ...tava com uma paquera, ficante.. ..ela começou a passar mal, ficar ruim, problema de pressão... lá tinha no mínimo, mínimo uns cinco seis, porque quando eu cheguei lá tinha quatro, depois chegou outra camionete.. quando me abordaram, eram dois, um tava com uma pistola, a outra eu não sei, até foi a pistola que bateram na minha cabeça que cortou... ...a menina ficou com ele, com os peão amarrado, depois os meliantes me trouxeram para a cidade...

As testemunhas de defesa, ALEX ALVES VELOSO e DIOGO SOUSA LEITE, em juízo, resumiram-se a abonar a conduta do acusado.

Em que pese a negativa dos fatos pelos acusados da coautoria de MATHEUS SENNA DA SILVA e da alegação de não coautoria deste nos crimes, suas versões estão em total contradição com as versões real dos fatos, conforme depoimento das vítimas.

Da análise das provas produzidas no decorrer da instrução processual, não vislumbro qualquer contradição nos depoimentos colhidos. Vejo que os fatos foram narrados de forma clara e precisa, descrevendo a sequência dos atos e a conduta dos réus, sem que haja qualquer divergência que indique a suspeição de seus depoimentos.

Assim, considero que os depoimentos das vítimas foram firmes, coerentes e sem razões para imputar falsamente a prática dos fatos a qualquer réu, não havendo, portanto, como serem rechaçados ou mesmo desconsiderados, pois foram peremptórios no sentido de confirmarem a prática dos agentes em praticar 03 (três)crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de agentes em face das vítimas LUIS GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS, CLEUBES BARBACENA DE DEUS e RAIMUNDO DOS SANTOS, em concurso formal impróprio, uma vez que a conduta dolosa resultou de desígnios autônomos devendo as penas ser somadas.

(...) <sic>

(sentença condenatória)

(...)

1.

Da Almejada Absolvição por Insuficiência de Provas e/ou Inexistência do Crime de Roubo Contra a Vítima Raimundo dos Santos

A defesa requer a absolvição do apelante Matheus Senna da Silva em relação aos delitos praticados contra todas as vítimas, alegando a insuficiência do conjunto fático-probatório para a sua condenação, diante da afirmação unânime dos outros corréus no sentido de que não participou dos crimes, bem como, considerando que não foi reconhecido pela vítima Cleubes Barbacena de Deus, só tendo sido condenado porque se encontrava com os demais réus no momento da prisão, de modo que deve prevalecer sua tese de negativa de autoria sustentada durante toda a instrução criminal. Pugna o causídico, também, pela absolvição dos apelantes Ruan Guilherme de Souza Carvalho e Hugo Ferreira da Silva em relação aos delitos praticados contra as vítimas Raimundo Santos e Cleubes Barbacena de Deus, aduzindo a insuficiência do conjunto fático-probatório para a sua condenação, levando em conta que não foram reconhecidos pela vítima Cleubes Barbacena de Deus, o que diverge dos demais depoimentos contidos oz.\ autos, devendo tal dúvida ser entendida em favor dos réus.

Alega, ainda, a inexistência do crime de roubo contra a vítima Raimundo Santos, haja vista não ter havido a subtração de qualquer bem de sua propriedade ou que estivesse em se poder, em razão da situação de empregado do Sr. Cleubes Barbacena de Deus. e 2 Ra. t,, De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exai aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo depoimento das vítimas e auto de reconhecimento às fls. 17/19, senão vejamos. A vítima Luiz Gustavo Carvalho dos Santos declarou em Juizo, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 188-verso dos autos:

(...)

A vítima Raimundo dos Santos declarou em Juizo, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 188-verso dos autos:

(...)

A vítima Cleubes Barbacena de Deus declarou em Juizo, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 188-verso dos autos:

(...)

Vê-se que a sentença vergastada se fundamenta nas declarações apresentadas pelas vítimas, as quais se mostram coesas, firmes e congruentes, e estão em perfeita correlação entre si. O fato de uma das vítimas — Cleubes Barbacena de Deus — não ter reconhecido os réus não é capaz de autorizar suas absolvições, visto que as outras duas vítimas foram firmes em reconhecê-los.

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade dos réus pelos crimes descritos na denúncia.

Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva. exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria dos delitos encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva dos acusados nos delitos a eles irrogados.

Descabe falar em inexistência do crime de roubo contra a vítima Raimundo Santos, haja vista não ter havido a subtração de qualquer bem de sua propriedade ou que estivesse em seu poder, em razão da situação de empregado do Sr. Cleubes Barbacena de Deus. Isto porque o sujeito passivo do crime de roubo pode ser o proprietário, o possuidor ou detentor da coisa móvel, bem como, qualquer outra pessoa que seja atingida pela violência ou grave ameaça, uma vez que se trata de crime pluriofensivo, isto é, afronta dois bens jurídicos igualmente tutelados pela lei penal: 1) o patrimônio e 2) a integridade física e/ou a liberdade individual.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I, II E V, CP. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DIVERSIDADE DE VÍTIMAS. SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO, POSSUIDOR OU PESSOA QUE SOFRE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. TUTELA DO PATRIMÔNIO, BEM COMO DA LIBERDADE E DA INTEGRIDADE FÍSICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288, PÁR. ÚNICO, CP. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEVADO NÚMERO DE AGENTES. ALTO GRAU DE ORGANIZAÇÃO E COMPLEXIDADE. ATUAÇÃO EM DIVERSAS CIDADES. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Roubo planejado com o fim de subtrair dois caminhões e suas respectivas cargas de combustível de empresa transportadora. No curso da ação, foram roubados, também, pertences e valores dos funcionários da empresa, que dirigiam os veículos.

2. O entendimento deste Superior Tribunal é no sentido de que, sendo subtraídos bens pertencentes a várias vítimas distintas, nada obstante a ação acontecer no mesmo contexto fático, caracteriza-se a pluralidade de delitos, em concurso formal, nos moldes do art. 70 do Código Penal.

3. Levando-se em consideração que dois bens jurídicos são tutelados pelo tipo penal do artigo 157, CP, a saber, o patrimônio do proprietário da coisa e a integridade física do que sofre a violência ou a grave ameaça, não há ilegalidade em se considerar como vítimas do crime de roubo tanto o proprietário do bem como o seu detentor (quando a ação delitiva se dirige diretamente contra este último e não contra aquele).

4. Tendo em vista que o patrimônio (de valor considerável, enfatize-se) da transportadora foi subtraído, mediante grave ameaça dirigida contra o detentor da coisa, não há como excluí-la do rol de vítimas do crime sem que se incorra em grave erro. Por esse motivo, conclui-se que, inegavelmente, três foram as vítimas da única ação do réu.

5. Constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base do crime de associação criminosa a menção a circunstâncias concretas do crime, como o grande número de integrantes, alto grau de organização e complexidade, atuação em diversas cidades e rodovias por longo período de tempo e movimentação de cargas e valores elevados.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1193257/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

Desta feita, ainda que os réus objetivassem a subtração do patrimônio do patrão de Raimundo dos Santos, este último foi submetido à grave ameaça e violência perpetrada por eles, de modo que foi, sim, vítima do crime de roubo. Sendo assim, não há que se falar em absolvição e/ou inexistência de crime.

(Acórdão nº 204537)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Assim, não estando presente nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 621, do Código de Processo Penal, observo que o autor busca, de fato, é rediscutir o conjunto probatório sem trazer nenhuma prova nova, o que, como visto, não se permite em sede de Revisão Criminal.

Nesse sentido:

A revisão criminal não se presta à reapreciação ou rediscussão de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva, não podendo, sob o fundamento da revisional, julgar, de novo, a apelação improvida. 4. Não se encontrando a decisão combatida totalmente desassociada das provas produzidas durante a persecução penal, não há que se falar, como consequência, em contrariedade à evidência dos autos, tampouco em afronta ao texto expresso de lei. (...)” (Revisão Criminal nº 0001381-52.2018.8.14.0000; Rel Des. Milton Augusto de Brito Nobre; julgado em 06/08/2018).

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 E SEGUINTES DO CPP. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE REVISÃO. CULPABILIDADE, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DECOTE DE MAJORANTE. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR PROVAS JÁ APRECIADAS NAS DUAS INSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. INOCORRÊNCIA. REFORMA INVIÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. Para que o pedido revisional seja julgado procedente, nos termos do artigo 621, do Código de Processo Penal, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos ou à literalidade do texto legal, não podendo a revisão criminal converter-se em nova apelação defensiva para rediscussão do julgado.

2. No caso em análise, as questões relativas à culpabilidade, insuficiência de provas e decote da majorante da arma de fogo já foram suficientemente debatidas tanto no juízo a quo, como neste 2º grau, não cabendo mais rediscuti-las, por inadequação da via, especialmente porque o requerente não juntou nenhuma prova nova a fim de corroborar suas afirmações.

3. Não há que se falar em nulidade por ausência de citação regular do réu, quando consta dos autos (fl. 19) Certidão

assinada por Oficial de Justiça, de onde se lê que o réu foi devidamente citado e, inclusive, recebeu a contrafé, porém, se recusou a assinar o aludido documento.

4. É cediço que o reconhecimento realizado em audiência de instrução afigura-se mero desdobramento das declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, não recebendo o cunho de reconhecimento de pessoa ou coisa, não havendo que se falar em nulidade.

5. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(2019.02477176-40, 205.410, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-06-19)

Assim, não procedem as alegações.

2.2 - NÃO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO.

O recorrente pugna pelo decote da majorante descrita no art. 157, inciso I do CP, sob o argumento de que não foi debatido em juízo a presença de armas apreendidas, bem como por não haver provas de que portava qualquer tipo de armamento no momento dos crimes.

Pois bem.

Observo, do conjunto probatório, que às vítimas foram uníssonas em afirmar a existência da arma de fogo.

Outrossim, o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, deve ser sopesada na dosimetria das penas impostas a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, conforme a dicção do seu art. 29, do CP (HC 363.625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017)

Além disso, conforme teor da Súmula 14 deste e. Tribunal de Justiça, é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse contexto, inexiste confronto à lei ou à evidência dos autos, no que desacolho as alegações.

2.3.1 – REFORMA DA DOSIMETRIA

O autor pleiteia a redução da pena base dos crimes a ele imputados ao mínimo legal, argumentando a existência de sete circunstanciais judiciais favoráveis em face somente de uma negativa.

No entanto, conforme dispõe a Súmula 23 deste e. Tribunal de Justiça, a aplicação dos vetores do art. 59, do CPB, obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Quanto à redução da fração das causas majorantes,
vislumbro que o juízo reconheceu, como causas de aumento de pena, o emprego de arma de fogo, o concurso de pessoas e a restrição de liberdade da vítima, aumentando a reprimenda em 1/2, exarando fundamentação idônea e concreta. Senão vejamos (Id.25425984- Pág. 9 a 11):

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DO CRIME

O fundamento da exasperação das penas para esse delito está no fato do maior perigo que envolve o meio executório, denotando uma ameaça maior à incolumidade física das vítimas. Logo, é imprescindível para a caracterização das aludidas majorantes que haja prova segura do emprego das mesmas, o que fica claro com o depoimento das vítimas, que são uníssonas em afirmar a existência da arma de fogo, bem como a presença de um grande número de comparsa; conforme as provas colhidas na fase instrutória, conforme acima dissertado.

Saliento que quanto à majorante dos crimes de roubo (três vezes) pelo emprego de arma de fogo (inc. I, §2º, art. 157, CP), para sua incidência não é necessária a realização de perícia em caso de eventual impossibilidade de sua apreensão, quando possível for suprir tal deficiência instrutória através de outros meios de provas constante nos autos, nos termos do art. 167 do CPP. Daí a possibilidade de qualificar, neste caso concreto, o roubo por esta circunstância. Vejamos a jurisprudência:

(...)

Quanto ao concurso de pessoas (inc. II, §2º, art. 157, CP), pelos depoimentos das vítimas, resta incontroversa a participação de emprego de mais um agente na prática do delito (relatam a existência de mais de três agentes), incidindo, no caso, a respectiva causa de aumento.

Houve ainda a restrição da liberdade das vítimas (mais de dez vítimas, amarradas nas mãos ou pés, em sala com saco de sal, quarto.).

No presente caso, entendo que a pena deve ser elevada em 1/2 (metade), considerando que o delito foi praticado com emprego de armas de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade das vítimas, sendo que referidas majorantes foram praticadas com reprovabilidade exacerbada considerando o número de vítimas (mais de 10 vítimas no total, bem como, a forma como o crime foi praticado).

Para corroborar:

(...)

As instâncias ordinárias justificaram a fração de 1/2 não pela mera indicação do número de majorantes, mas em fundamentação concreta reveladora da acentuada gravidade do delito, evidenciada pelo cometimento por mais de dois agentes, todos armados, os quais ainda restringiram a liberdade das vítimas, circunstâncias que indicam o grau mais elevado de periculosidade e reprovabilidade da conduta, justificando o tratamento mais rigoroso adotado pelas instâncias ordinárias, em observância ao princípio da individualização da pena.

(...)

(AgRg no HC 628.233/SP, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

(...)

É proporcional o aumento de 1/2 na terceira fase pelo concurso de seis agentes armados e pela restrição da liberdade das vítimas por tempo excessivo.

(...)

(AgRg no AREsp 1291474/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Desse modo e inexistindo nenhuma ilegalidade, julgo improcedente os pedidos.

2.3.2 – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO E RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO

A respeito desse assunto, destaco que o v. Acórdão nº 204537 corrigiu a sentença condenatória, ora impugnada, sendo, inclusive, mantido em instância superior.

Por oportuno, transcrevo o seguinte excerto do citada decisão colegiada (Id. 25425993- Pág.11 a 13):

3.

Do Pleiteado Afastamento do Concurso Formal Imperfeito e Reconhecimento do Concurso Formal Perfeito Ou da Continuidade Delitiva

Pede, por fim, o afastamento do concurso formal imperfeito fixado pelo Juiz a quo, com a devida aplicação do concurso formal perfeito ou da continuidade delitiva.

Igualmente, este pleito não possui procedência.

Da leitura isenta da narrativa exposta na exordial acusatória e nos autos, tem-se que o caso retratado não enseja a aplicação do art. 71 do CPB, como fê-lo o édito repressivo, por não se tratar de continuidade delitiva, tampouco do concurso formal perfeito (art. 70, primeira parte, do CPB), mas sim, concurso formal imperfeito, tal como asseverado pelo Juiz a quo, nos termos da segunda parte do art. 70 do mesmo Diploma Legal.

O que se nota é que os réus, em relação às vítimas Raimundo dos Santos e Cleubes Damasceno de Deus, um mesmo contexto fático, subtraíram o patrimônio de ambos os ofendidos que se encontravam no interior da fazenda, donde se vê que a sua intenção, bem como a dos demais meliantes, era se apropriar de seus pertences, sabedores de que se tratava de patrimônios eram distintos. Desta feita, ao atingir o patrimônio das duas vítimas, cometendo dois crimes de roubo, porém mediante uma única ação, e dentro do mesmo contexto fatie°, é de se aplicar a regra do concurso formal imperfeito de crimes ínsita no art. 70, segunda parte, do CPB (considerando a presença de desígnios autônomos), que dispõe:

(...)

Neste sentido:

(...)

Em relação à vítima Luiz Gustavo Carvalho dos Santos, acompanho o entendimento esposado no parecer ministerial, visto que se observa que o magistrado sentenciante cometeu equivoco ao se utilizar do concurso formal imperfeito entre todas as vítimas, pois deveria tê-lo aplicado somente em relação às vítimas Raimundo e Cleubes (ocorrido em 14.09.2017), conforme alhures asseverado. Porém, deveria ter reconhecido o concurso material de crimes entre o roubo praticado contra os referidos ofendidos e aquele cometido contra Luiz Gustavo (que se deu em 05.11.2017), já que os agentes, em outra ação, praticaram este último crime.

Não obstante, ainda seguindo o judicioso parecer ministerial, tal equívoco não importa em qualquer mudança na pena dos réus, uma vez que o concurso formal imperfeito segue a regra do concurso material de crimes, devendo ser aplicadas cumulativamente, ex vi do art. 70, segunda parte, do CPB, acima transcrito, o que foi devidamente feito pelo Juiz a quo.

(...) <sic>

Não obstante o requerente, ainda, defenda a ocorrência do concurso formal próprio entre o crime cometido contra Luiz Gustavo Carvalho dos Santos em relação com os das vítimas Raimundo e Cleubes, não traz em sua tese consonância com o disposto no artigo 70 do CP,
in verbis
:

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Dessa forma, julgo improcedente as alegações recursais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço da Revisão Criminal e julgo-a improcedente.

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 29/09/2021